Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO E PERDA TOTAL DE UM DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS, SEM RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS PELA SEGURADORA CONTRATADA PELO RESPONSÁVEL PELO ABALROAMENTO. PRETENSÃO DE REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. APÓLICE DE SEGURO COLACIONADA APENAS NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO. EXCESSO NO VALOR ESTIPULADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Ação indenizatória por danos materiais e morais, proposta contra o responsável por acidente automobilístico e a Seguradora de seu veículo, julgada parcialmente procedente e apelação interposta com a pretensão única de reduzir o valor arbitrado à guisa de danos morais, com observância ao limite máximo estipulado em apólice de seguro.

2. Em conformidade com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado, somente sendo admitida a juntada posterior se comprovada a impossibilidade de apresentá-lo no momento oportuno.

2.1. A despeito de ter a Apelante colacionado trecho da apólice de seguro no bojo das suas razões recursais, não foi comprovado a impossibilidade de apresentá-la no momento oportuno, motivo pelo qual tal documento não deve ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa.

3. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo à sua honra, seja objetiva ou subjetiva, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta.

3.1. Entretanto, verifica-se que o valor arbitrado pela sentença é excessivo, considerando que o evento danoso não provocou maior extensão de dor ou deixou marcas permanentes, tendo em vista que o acidente não teve vítimas com lesões sérias e a dificuldade de deslocamento da família foi resolvida com o acordo de transação penal.

4. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS IMPOSTOS.